Tribunal: TJDFT
Processo: 0751882-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751882-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS CONVENCIONAIS. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DE JUROS. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. CONVENÇÃO CONDOMINIAL EXPRESSA. JUROS DE MORA INCIDE A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (MORA EX RE). EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a integralidade da cobrança de débitos condominiais com base na convenção do condomínio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se os encargos convencionais devem ser substituídos pelos legais (taxa SELIC) após a judicialização da demanda; (ii) se houve excesso de execução em razão da aplicação de juros moratórios no percentual de 39%, ao invés de 37,8%. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A convenção condominial prevê expressamente correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, afastando a aplicação da taxa SELIC. 4. O artigo 1.336, §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, dispõe que o condômino inadimplente está sujeito à correção monetária e aos juros moratórios convencionados, aplicando-se os índices legais apenas na ausência de estipulação contratual. 5. A obrigação condominial é líquida e com termo certo, sendo o devedor constituído em mora desde o vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil. 6. O cálculo dos juros moratórios está em conformidade com a prática contábil usual, e eventual diferença técnica na contagem dos meses não configura excesso de execução relevante, tampouco vício capaz de comprometer a validade da planilha apresentada, sendo possível, se necessário, o ajuste pontual do valor sem prejuízo da continuidade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A existência de cláusulas expressas na convenção condominial afasta a aplicação da taxa SELIC e dos encargos legais previstos no art. 406 do Código Civil, prevalecendo os encargos convencionados. A diferença técnica na contagem dos meses de inadimplemento não configura excesso de execução relevante.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Código Civil: arts. 397, caput; 406; 940; 1.336, §1o (com redação dada pela Lei no 14.905/2024). · Código de Processo Civil: art. 85, §11. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: ·TJDFT, Acórdão 1984841, 0711274-18.2023.8.07.0009, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe 25/04/2025. ·TJDFT, Acórdão 1971097, 0722623-19.2022.8.07.0020, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 06/03/2025. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 406 do Código Civil, sustentando a necessidade de aplicação da taxa SELIC como indexadora de juros e correção monetária. Tece consideração acerca do entendimento firmado no julgamento do Tema 176 do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao apontado malferimento ao artigo 406 do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do regimento condominial e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “(...) No caso dos autos, a convenção condominial prevê expressamente a correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. Portanto, não há que se falar em substituição dos encargos convencionais por encargos legais após o ajuizamento da execução, sendo legítima a manutenção dos critérios previstos na convenção condominial. Sabido e consabido que a Convenção de Condomínio é Lei entre os Condôminos e como tal deve ser observada e aplicada entre todos indistintamente, sob pena de sua violação e do Princípio da Isonomia no tratamento entre eles.” (ID 75863725) Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (REsp n. 2.210.069/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X